Tribunal: TJSP
Processo: 1502476-51.2018.8.26.0536
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado. Recurso da defesa. 1. A decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera delibação, a demonstração da materialidade da infração e a existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se apenas que a imputação guarde plausibilidade jurídica, a fim de que não se frustre a competência

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado. Recurso da defesa. 1. A decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera delibação, a demonstração da materialidade da infração e a existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se apenas que a imputação guarde plausibilidade jurídica, a fim de que não se frustre a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o, XXXVIII, 'd", da CF). Quadro que se verifica na hipótese dos autos. 2. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente se dá na hipótese desta ser manifestamente descabida, a fim de que seja preservada a competência do Tribunal do Júri Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1502476-51.2018.8.26.0536, da Comarca de Bertioga, em que é recorrente JONATHAN
TIAGO DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502476-51.2018.8.26.0536 -Voto no 13.825
2
Voto no 13.825
Recorrente: Jonathan Tiago da Silva
Recorrido: Ministério Público
Comarca: Bertioga
Recurso em sentido estrito. Decisão que pronunciou o réu pelo
crime de homicídio qualificado. Recurso da defesa. 1. A decisão
de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera delibação, a
demonstração da materialidade da infração e a existência de
indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se apenas que a
imputação guarde plausibilidade jurídica, a fim de que não se
frustre a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos
crimes dolosos contra a vida (artigo 5o, XXXVIII, 'd”, da CF).
Quadro que se verifica na hipótese dos autos. 2. A exclusão de
qualificadora na pronúncia somente se dá na hipótese desta ser
manifestamente descabida, a fim de que seja preservada a
competência do Tribunal do Júri Recurso desprovido.
1. Conforme decisão de fls. 95/99, cujo relatório se
adota, JHONATHAN TIAGO DA SILVA foi pronunciado como incurso no
artigo 121, § 2o, inciso III (asfixia), c.c. artigo 121, § 2o-A, incisos I e II, do
Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Recorreu a defesa, buscando o afastamento da
qualificadora do feminicídio (fls. 127/128).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 156/160).
É o relatório.
2. Diga-se, à partida, que cognoscível o recurso.
É que, na linha do aduzido pelo D. Procurador de
Justiça, o acusado, ao ser intimado, expressamente manifestou desejo de
recorrer, o que, dentro da sistemática do Código de Processo Penal - na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502476-51.2018.8.26.0536 -Voto no 13.825
3
esteira do princípio da ampla defesa, é suficiente para se ter o recurso como
interposto (artigo 577).
3. Dito isso, não vinga o reclamo.
4. A decisão de pronúncia reclama, na dicção do
artigo 413, do Código de Processo Penal, que esteja demonstrada a
materialidade da infração e haja indícios de autoria, à luz de um juízo de mera
delibação. Afigura-se suficiente que a imputação mostre-se plausível,
devendo o magistrado abster-se de fazer assertivas peremptórias sobre a
acusação. Isto porque a Constituição Federal cometeu ao Tribunal do Júri a
competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o,
XXXVIII, “d”), de sorte que se deve relegar aos jurados, presente um quadro
de mínima viabilidade da imputação, a oportunidade de decidir sobre a
acusação. Um juízo muito rigoroso, nesta etapa processual, terminaria por
suprimir a competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.
Na realidade, “só excepcionalmente é que tal competência poderá ser
afastada. Na fase de pronúncia, o que se faz é unicamente e
encaminhamento regular do processo ao órgão jurisdicional competente,
pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de
desclassificação” (EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, Curso de
Processo Penal, Lumen Juris Editora, 12a edição, pág. 647).
Daí porque ser corrente a afirmação de que, nesta
etapa procedimental, vigora o princípio “in dubio pro societate” (STF, HC no
113.156, rel. Min. Gilmar Mendes; RE no 540.999, rel. Min. Menezes
Direito; STJ, AgRg no REsp no 1.368.790, rel. Min. Sebastião Reis
Junior).
5. Nesta ordem de ideias, a materialidade vem
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), pelo laudo de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502476-51.2018.8.26.0536 -Voto no 13.825
4
necroscópico (fls. 61/65), bem como pela prova oral.
No tocante à autoria, há dados probatórios
suficientes para a pronúncia do recorrente.
Os policiais militares Rafael Gonçalves Barbosa (fls.
04/05 e mídia digital) e Luiz Eduardo Echavarria Sartori (fls. 06 e mídia
digital) afirmaram, em apertada síntese, que, no dia dos fatos, atenderam a
uma ocorrência de desinteligência entre casais e encontraram o acusado e a
vítima, que eram moradores de rua, discutindo, bastante embriagados ele
dizia que eram namorados, e ela negava. Orientaram-nos e, ante a ausência
de indícios da prática de crimes, foram embora. Meia hora mais tarde, foram
chamados novamente ao local, onde encontraram o acusado espancado por
populares, que disseram que, após os policiais terem ido embora, ambos
voltaram a discutir e o acusado a esganou pelo pescoço, jogando seu corpo
em um córrego e tentando se evadir. Dirigiram-se ao córrego e encontraram
o corpo da vítima, a quem reconheceram como a mulher com quem o acusado
anteriormente discutia.
O acusado Jonathan Tiago da Silva não prestou
declarações na fase policial, pois estava embriagado e medicado,
praticamente inconsciente (fls. 07). Em seu interrogatório judicial (mídia
digital), afirmou não conhecer a vítima, mas ser verdadeira a acusação.
Brigou com sua esposa e foi para o local dos fatos para espairecer, pagando
uma cachaça para os moradores de rua. Perceberam que ele tinha dinheiro e
dois homens acompanhados de uma mulher o atacaram, para pegar sua
carteira. Lembra-se do confronto, de tomar dois golpes de madeira na cabeça
e então não se lembra de mais nada. Sua próxima memória foi a de ser
acusado do homicídio. Estava extremamente embriagado. Foi muito
machucado. Um dos indivíduos era conhecido como “Neguinho”; o outro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502476-51.2018.8.26.0536 -Voto no 13.825
5
como Carlos, e parecia ser o esposo da mulher. Pode ter matado ou
machucado alguém no meio da briga, mas não se lembra. Não tinha nenhuma
relação com a mulher; conheceu-a no dia.
Ou seja, considerando-se o teor dos depoimentos
dos policiais e do interrogatório do acusado, há indícios suficientes para que
seja o recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
6. E não se mostra desmedida a inclusão das
qualificadoras na pronúncia.
No tocante à asfixia, a se ter em conta o laudo
necroscópico (fls. 61/65). Quanto ao feminicídio, atente-se para os
depoimentos dos policiais que informaram que, no dia dos fatos, haviam
atendido a uma ocorrência de desinteligência entre casais envolvendo vítima
e acusado.
Ainda que, aparentemente, a prova relativa ao
feminicídio seja bem menos robusta do que a referente à outra qualificadora,
o certo é que algo existe nesta linha não se cuidando, portanto, de uma
imputação totalmente despida de amparo em dados empíricos. Caberá aos
jurados fazerem um juízo sobre qual o tipo de relacionamento existente entre
acusado e vítima e o motivo do suposto crime, lembrando que a qualificadora
em tela se faz presente não somente no caso de violência doméstica e
familiar, mas também quando o delito envolver “menosprezo ou
discriminação à condição de mulher” (artigo 121, par. 2o-A, II, do Código
Penal)
Cabe remarcar que a exclusão de qualificadora na
pronúncia somente se dá na hipótese desta ser manifestamente descabida, a
fim de que seja preservada a competência do Tribunal do Júri (STJ, HC no
264.998, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 198.945, rel. Min. Jorge Mussi;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502476-51.2018.8.26.0536 -Voto no 13.825
6
HC no 246.820, rel. Min. Sebastião Reis Junior; AgRg no AREsp no
155.255, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator